Tribunal: TJMT
Processo: 1012601-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012601-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA - CPF: 697.961.061-91 (AGRAVANTE), EVELYN MARIA AGUIRRE HADDAD - CPF: 009.740.351-22 (AGRAVADO), JOSE ORLANDO AGUIRRE HADDAD - CPF: 007.840.341-33 (AGRAVADO), ERICA APARECIDA AGUIRRE HADDAD - CPF: 824.733.821-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE JAMIL JOSÉ HADDAD (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JAMIL JOSE HADDAD registrado(a) civilmente como JAMIL JOSE HADDAD - CPF: 001.936.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA - CPF: 697.961.061-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.585.711-56 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAMIL JOSE HADDAD registrado(a) civilmente como JAMIL JOSE HADDAD - CPF: 001.936.311-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DE INSTRUMENTIO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

O agravo de instrumento é recurso que se limita à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, não cabendo apreciação de questões não decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No caso, verifica-se que a decisão interlocutória agravada não tratou da alegada exclusão da empresa HADDAD PARK HOTEL S/A do inventário, limitando-se a postergar a análise do pedido, o que impede sua apreciação pela instância recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno, interpostos por
ROSINETE TOMAZIA DE OLIVEIRA
contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de inventário no o 0006620-34.2014.8.11.0041, em que figura o espólio de
JAMIL JOSÉ HADDAD
, perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que em Decisão de id. 52166606 autorizou a reinserção nos autos da empresa HADDAD & IRMÃOS LTDA., contudo, nada deliberou a respeito da inclusão a empresa HADDAD PARK HOTEL S/A e demais empresas relacionadas, conforme consulta sniper, constante nos autos.

Em suma, a recorrente alega que a decisão agravada autorizou apenas a reinserção da Haddad & Irmãos Ltda. no inventário, deixando de deliberar sobre a inclusão das demais empresas, em especial a Haddad Park Hotel S.A., supostamente controlada pela primeira.

Sustenta que a presente demanda de inventário não se limita à partilha de bens tangíveis, abrangendo, na verdade, a integralidade do patrimônio do de cujus, incluindo suas participações societárias e vínculos empresariais.

Argumenta que a relação entre as empresas não se restringe ao aspecto formal, mas reflete uma conexão efetiva entre as estruturas societárias, evidenciada pela participação direta do falecido como sócio-administrador da Haddad & Irmãos Ltda.

Afirma que a omissão da Haddad Park Hotel S.A. e das demais empresas relacionadas compromete a validade e a eficácia do inventário como um todo.

Defende que a exclusão da Haddad Park Hotel S.A. e das demais empresas identificadas na consulta mencionada nos autos não apenas compromete a integralidade da partilha, mas também viola o princípio da indisponibilidade dos bens.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a concessão do efeito ativo para determinar a inclusão da empresa Haddad Park Hotel S.A., bem como das demais empresas relacionadas na consulta SINPER, anexada aos autos do inventário em curso.

Recebido o recurso (id. 215036191), a Relatora indeferiu a liminar pleiteada.

Foi interposto agravo interno (id. 215036191), no qual se aduz que a decisão monocrática que indeferiu a liminar deve ser reformada para incluir no inventário as empresas Haddad Park Hotel S.A. e coligadas, considerando a conexão patrimonial com o falecido Jamil José Haddad.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 222091191), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desinteresse na intervenção no feito (id. 222776697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, esclareço que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, que deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Diferentemente da alegação recursal, verifico que a decisão interlocutória não fez qualquer menção à suposta exclusão da empresa Haddad Park Hotel S/A do inventário.

Nesse sentido, analisando a decisão ora questionada (id. 213786666 - Pág. 6), verifico que o Juiz da origem apenas postergou a analise do pedido.

Dessa forma, não é impossível a analise da matéria pela instância recursal.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DA QUESTÃO SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO PELA JUSTIÇA FEDERAL – COMPATIBILIDADE COM DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL ACERCA DO TRÂMITE DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – MEDIDA ACAUTELATÓRIA VISANDO A PRESERVAR INTERESSES E DIREITOS DE TERCEIROS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a apreciação de matéria não decida pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

(...)

Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAI 1025681-74.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, JULGADO EM 28/02/2023).

Com tais considerações, tendo em vista que a decisão questionada não excluiu os bens ora debatidos no inventário, e a fim de evitar supressão de instância,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, bem como julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025